Tribunal: TJDFT
Processo: 0729226-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729226-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA AUGUSTA SANTOS AGRAVADO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Camila Augusta Santos contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0703573-56.2025.8.07.0002 (2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF). A matéria devolvida reside na (i)legitimidade de retenção de quantia depositada, em conta bancária da parte agravante, pela instituição financeira. Eis o teor da decisão ora revista: A autora formulou pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, no sentido que fosse determinado, liminarmente, ao réu a adoção das providências tendentes a liberar o valor bloqueado na conta bancária da autora, que corresponde a R$29.696,00 (vinte e nove mil e seiscentos e noventa e seis reais), por suposta retenção indevida. Posta a questão nesses termos, sou conduzido ao convencimento de não estarem presentes os requisitos demandados à outorga do provimento liminar, quanto à desejada liberação da quantia que teria sido bloqueada pelo réu. A tutela de urgência exige, para a sua concessão, a verificação da probabilidade do direito e do risco de perecimento do interesse, caso ele não seja provido de imediato (CPC, art. 300, caput). Os documentos acostados à petição inicial não encerram, só por si, aptidão bastante para legitimar a pretendida tutela liminar, sem a instituição do contraditório. Tenho, portanto, que a formação de um adequado convencimento a respeito da matéria de fato em debate não prescinde da produção de outros meios de prova, além dos que já se trouxeram a contexto. Ademais, segundo consta do expediente de ID 242565187 alguns documentos que serviriam para comprovar o alegado ainda estão pendentes de disponibilização pelo respectivo notário. ISSO POSTO: 1) Indefiro o pleito de concessão de tutela de urgência; 2) Defiro à autora a gratuidade de justiça; 3)Constato que a petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de julgamento liminar de improcedência do pedido; 4) Cite-se o(a) réu/ré, que disporá do prazo legal (15 dias) para oferecer resposta, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial; 5)Apresentada a contestação acompanhada de eventuais documentos, intime-se o(a) autor(a) para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias; 6) Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, com indicação do respectivo objeto e finalidade, sob pena de indeferimento; 7) Caso o(a) réu/ré não seja encontrado(a) para ser citado, autorizo, desde já, que seja realizada a tentativa de identificação do respectivo endereço do(a) réu/ré, por meio de consulta empreendida ao sistema Sisbajud; 8)Vindos aos autos os endereços, cite-se. Se necessário, expeça-se carta precatória; e 9) Esgotadas as tentativas de localização do(a) réu/ré, determino a sua citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias (CPC, art. 256, II, e § 3o).Faça-se constar do expediente o esclarecimento de que o(a) réu/ré poderá opor-se à pretensão por meio de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Nesse caso, publique-se o edital, na forma prevista no art. 257, II, do CPC, com a advertência de que os autos serão encaminhados à Defensoria Pública para exercer a curadoria especial do(a) réu/ré, em caso de revelia. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “teve abertura de conta pessoa física na instituição demandada em 03/07/2025, com a finalidade específica de recebimento da cota parte de herança do seu irmão que está recluso”; (b) “em 05/07/2025 recebeu a quantia acima, e de imediato o banco agravado bloqueou o valor sem qualquer fundamento, alegando que seria por segurança”; (c) “entrou em contato com a instituição agravada pagseguro através de reclamações registradas com os protocolos no 47857214 e 47880366 (atendentes Letícia, Marcos e Ana), além de registros de reclamação no site Consumidor.gov e site Reclame Aqui, bem como Ocorrência Policial homologada no 120.626/2025-0 Protocolo No: 1822458/2025 – (comprovantes em anexo). Contudo, até o presente momento não foi desbloqueado o valor”; (d) “acostou aos autos principais toda a documentação comprobatória da origem lícita do saldo recebido, decorrente de cota parte em inventário do seu irmão que se encontra recluso”; (e) “está sem acesso ao próprio dinheiro, em estado de necessidade, comprometendo sua sobrevivência”; (f) “caberia ao banco demonstrar eventual legitimidade na retenção, o que não ocorreu sequer na esfera administrativa, por absoluta inexistência de fraude”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “determinar à instituição bancária agravada que proceda à imediata liberação do valor de R$ 29.696,00, bloqueado indevidamente na conta da agravante, por se achar devidamente comprovado os requisitos autorizadores da tutela, tendo em vista se tratar de verba para própria subsistência da agravante que se encontra desempregada, conforme carteira de trabalho acostada nos autos”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravante em que pretende a reparação por danos materiais e extrapatrimoniais, sob a fundamentação de retenção indevida de valores pertencentes à parte autora. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que o valor de R$ 29.696,00 depositado em 5 de julho de 2025 em favor da parte autora, ora agravante (titular da conta bancária), teria sido “bloqueado cautelarmente” pela instituição financeira, ora agravada, aparentemente, por medida de segurança (id 242093610). Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, sobretudo porque a análise acerca de eventual abusividade da retenção do valor deverá ser realizada apenas após a efetiva instrução processual, submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória), sobretudo porque, aparentemente, o bloqueio temporário da quantia possui previsão contratual, conforme áudio colacionado (id 242093631). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. VALORES BLOQUEADOS. PLATAFORMA PAGSEGURO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA. ANÁLISE APROFUNDADA NA 1a INSTÂNCIA. CABIMENTO. 1. Cinge-se a presente demanda em analisar a possibilidade de revogação da decisão combatida para que seja concedida a tutela de urgência ao agravante/requerente, referente à liberação do valor retido na empresa PAGSEGURO, bem como restabelecer o acesso da parte requerente à plataforma de pagamentos da conta de titularidade do autor. 2. A matéria merece uma análise mais aprofundada para que sejam mais bem esclarecidos os motivos do bloqueio dos valores do agravante/autor na plataforma PAGSEGURO, quando for propiciado o devido contraditório na instância de origem, o que não se revela adequado nessa instância recursal, uma vez que aqui não se tratará do mérito da demanda de origem, o que perfaz, nesse exame, a permanência da dúvida quanto a probabilidade do direito. 3.Não se vislumbra o dano de difícil ou impossível reparação, uma vez que os valores bloqueados assim permanecerão até o deslinde da demanda na origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1938589, 0730781-55.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: Invalid date.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator